Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ADMINISTRADOR DA PENHORA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.
2. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora do faturamento da empresa Recorrente.
3. A penhora em percentual equivalente a quase um terço do faturamento da empresa é por demais onerosa e, realmente, pode comprometer a continuidade do negócio.
4. Em atenção às especificidades do caso, entende-se que o interesse de ambas as partes estará preservado com a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento da Agravante, na medida em que atende aos princípios da preservação da empresa e da efetividade da execução.
5. Considerando que a representante legal da empresa devedora, indicada pelo d. Juízo a quo para atuar como administradora da penhora (depositária judicial), é a única sócia e administradora da empresa, ela é a pessoa apta a desenvolver as atividades necessárias à efetivação da penhora.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.